Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR X VARA DE ENTORPECENTES. CRIME DE FORNECIMENTO DE DROGAS ILÍCITAS A MENOR DE IDADE PELOS PAIS.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).
2. Embora referido julgamento estivesse relacionado ao crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima do sexo feminino, o entendimento em questão foi reafirmado no julgamento do REsp no 2.005.974/RJ que apreciava circunstâncias relacionadas a esse mesmo delito, porém contra vítima do sexo masculino. 2.1. Na ocasião, consignou-se o entendimento de que a competência especializada deve abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, assegurando, assim, a finalidade de conferir maior proteção a essa coletividade dotada de especial vulnerabilidade, evitando a frustração dos objetivos do legislador ao editar a Lei no 13.431/2017.
3. Verificado que os fatos em apuração se referem à prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 40, incisos II e VI, também da Lei no 11.343/06, em que os réus, em contexto doméstico, se aproveitaram da situação de vulnerabilidade decorrente da menor idade de suas filhas e afilhadas, para lhe ministrarem drogas ilícitas, cabível a competência atribuída às Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar o feito.
4.Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo suscitado.